Tribunal: TJDFT
Processo: 0733160-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA À TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Revisão Criminal admitida com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal e não no inciso III do mesmo dispositivo, eis que a alegação nela contida se limita à existência de decisão contrária à evidência dos autos.
2. Demonstrado que o requerente, na realidade, pretende rediscutir matéria já apreciada, sem, contudo, trazer aos autos fato novo que tenha o condão de alterar o julgado ou de clarificar injustiça e eventual erro de julgamento, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe.
3. Comprovada a subsunção dos fatos à norma penal do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, incabível a sua desclassificação para a contravenção penal do artigo 47, da LCP ou para o crime do artigo 307, do CPB, infrações praticadas sem grave ameaça ou violência.
4. Ocorrida a inversão na posse dos bens da vítima, ainda que por breve tempo, não há que se falar em tentativa de roubo, consoante fundamentação exposta na sentença condenatória (Súmula 582 do STJ).
5. Revisional admitida com base no art. 621, inciso I, do CPP. Pedido improcedente.